Tribunal: TJPA
Processo: 0008388-41.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008388-41.2019.8.14.0136

APELANTE: JOSSEILDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

1.
Insurge-se a defesa
por meio do presente Recurso de apelação penal interposto por JOSSEILDO PEREIRA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §9, do CP, arbitrando-lhe a pena em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

II - Questão em discussão

2.
A questão em discussão foi julgada prejudicada pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade intercorrente, nos termos do art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada
.

III - Razões de decidir

3.

Matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, cuja constatação impede o exame do mérito recursal e impõe a extinção da punibilidade do réu
.

IV - Dispositivo e tese

4. RECURSO PREJUDICADO.

Tese de Julgamento
:
Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes:
CP, inciso IV, art
. 107; CP, inciso VI, art. 109.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1250171 SP 2011/0062751-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, por falta de interesse de agir. De ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0008388-41.2019.8.14.0136

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: JOSSEILDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por JOSSEILDO PEREIRA DA SILVA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §9, do CP, arbitrando-lhe a pena em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Oferecimento d
a denúncia - 08/10/2020 (ID – 20495843)

Recebimento da denúncia – 16.10.2020 (ID 20495845)

Citação – 4.12.2020 (ID – 20495845, fl. 4)

Resposta à Acusação - 14/09/2021 (ID 42501047).

Memoriais finais

do MP – 27.05.2024 (ID 20495946)

Alegações Finais da defesa – 11.06.2024 (ID 20495946).

Sentença condenatória – 19.06.2024 (ID 20495950).

Apelação da defesa – 20.06.2024 (
ID 20495951
). Requereu a nulidade da decretação de revelia. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento 02.07.2024 (ID 20495955).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 20909977).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar, de ofício, a existência de eventual causa extintiva da punibilidade que possa obstar o exame do mérito recursal.

Ao se verificar os autos, constata-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício.

O acusado
JOSSEILDO PEREIRA DA SILVA
foi condenado pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, à pena de
03 (três) meses de detenção
(ID - 20495949).

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal (pena privativa de liberdade não superior a um ano), o prazo prescricional é de
3 (três) anos
. Aplicando-se a pena concretamente fixada, incide referido prazo.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. LEI ESTADUAL 11 .608/2003. SÚMULA N. 280/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280/STF). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3.
A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes
. 4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ação monitória está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1250171 SP 2011/0062751-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017)

Conforme o art. 117 do Código Penal, a contagem da prescrição é interrompida por determinados marcos processuais. No caso, destacam-se:

·

Data do fato:
19/10/2019 (ID - 42501046)

·

Recebimento da denúncia:
16/10/2020 (ID - 42501047)

·

Prolação da sentença:
17/06/2024 (ID - 20495949)

A prescrição intercorrente deve ser contada entre o recebimento da denúncia e a sentença. Nesse intervalo, transcorreu período superior a
3 (três) anos
, configurando a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal.

Em razão da prescrição, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais da defesa, como a nulidade da revelia ou a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser apreciada prioritariamente.

Por todo o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação por falta do interesse de agir e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOSSEILDO PEREIRA DA SILVA, em virtude da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva intercorrente
, com fulcro no Art. 107, inciso IV, c/c Art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 14/07/2025